Tribunal: TJDFT
Processo: 0741220-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO ESSENCIAL AO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO PACIENTE. RECUSA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de determinada prova quando o que se pretende demonstrar está comprovado nos autos.
2. Mostra-se ilegítima a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento essencial ao diagnóstico e tratamento da saúde do paciente, prescrito por médico.
3. O rol da ANS é meramente exemplificativo, de modo que é vedado à administradora do plano de saúde condicionar a cobertura de procedimento às suas normas internas.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.